Tribunal: TJMT
Processo: 1025250-35.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1025250-35.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[POLLYANA SOARES MATOS - CPF: 013.282.251-27 (ADVOGADO), JOSE TAVARES DA LUZ - CPF: 495.771.901-20 (EMBARGANTE), 2ª TURMA RECURSAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO (EMBARGADO), JUÍZO DA TURMA RECURSAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), JUÍZO DA 4ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (EMBARGADO), JOSE TAVARES DA LUZ - CPF: 495.771.901-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), THIAGO BORGES ANDRADE - CPF: 033.221.741-82 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
SESSÃO DO PLENÁRIO VIRTUAL REALIZADA ENTRE 01/02/2024 A 07/02/2024, À UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA (DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO).

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONFLITO DE COMPETÊNCIA – NÃO CONHECIMENTO – INCIDENTE INCABÍVEL PARA QUESTIONAR DECISÃO QUE EXTINGUIU PROCESSO – OMISSÃO NÃO EVIDENCIADA – MERO INCONFORMISMO – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

1. Nos termos do art. 1.022, do CPC, somente se justifica a oposição de embargos de declaração quando a decisão estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou erro material.

2. Na hipótese, os argumentos da parte embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado, de modo que não os embargos de declaração não se mostram adequados para esse fim.

3. Embargos rejeitados.

RELATÓRIO:

Colenda Turma
:

Trata-se de
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO”
, opostos por JOSE TAVARES DA LUZ,
em face da decisão monocrática
proferida por esta Relatora (ID. 188472690
), que não conheceu do
“CONFLITO DE COMPETÊNCIA”
n.º 1025250-35.2023.8.11.0000, nos seguintes termos:

“
Vistos, etc.

Trata-se de
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA
suscitado por JOSE TAVARES DA LUZ em desfavor do
JUÍZO DO
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS e do
JUÍZO DA 4ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS, para que seja declarado o juízo competente para processar e julgar a
“AÇÃO RECLAMATÓRIA TRABALHISTA

PARA COBRANÇA DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE E TUTELA DE

URGÊNCIA”
n.º 1000589-77.2023.8.11.0004, ajuizada pelo suscitante em face do MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS e do ESTADO DE MATO GROSSO.

O Suscitante defende, em resumo, que o acórdão proferido pela Turma Recursal, sob a Relatoria da Excelentíssima Juíza de Direito, Dra. Juanita Cruz da Silva Clait Duarte, que, de ofício, julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, em razão da complexidade da matéria ante a necessidade de prova pericial, está em desconformidade com a tese firmada por este Tribunal no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR n.º 85560/2016.

Argumenta, ainda, que, “(...) reconhecida a incompetência do Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme consta no acórdão suscitado, e diante da extinção do feito sem julgamento do mérito, o suscitante deveria protocolar sua ação na 4º Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, vara competente para processar e julgar os feitos contra a Fazenda Pública Municipal, porém tal juízo, já se declarou incompetente em relação a este feito, (...) Portanto resta demonstrado o conflito de competência, que deve ser sanado por este Tribunal”.

Forte nesses argumentos, requer:

“Seja recebido o presente conflito de competência, na sua forma prevista no art. 951 e segs. Do CPC, e arts. 202 e segs do Regimento Interno do TJ/MT;

Seja deferido a gratuidade da justiça em favor do suscitante, por ser pobre na acepção da lei, conforme provas anexas;

Seja conhecido e provido para declarar o juízo competente para processar e julgar o processo n. 1000589-77.2023.8.11.0004;

Pelos efeitos da decisão do conflito e com amparo nos princípios da economia, celeridade processual e instrumentalidade das formas, seja caçado o acórdão suscitado e ordenado e designado nova data de sessão de julgamento para análise do Recurso interposto nos autos, no juízo competente;

Caso seja reconhecido a competência de juízo diverso, seja o feito remetido a ele, sem que haja a extinção do processo;

A juntada de todas as peças necessárias e indispensáveis ao julgamento, sem prejuízo da juntada de outras que fizerem necessárias, reiterando a responsabilidade de serem todos os documentos correspondentes com os originais.”

É o relatório.

DECIDO.

Ao consultar os autos, verifica-se que a situação em análise, dispensa o julgamento do Colegiado, uma vez que presentes os elementos autorizativos para o julgamento monocrático.

Inicialmente, conforme exposto alhures, os autos foram distribuídos ao Juízo da 4ª Cível da Comarca de Barra do Garças, MT, e este declinou da competência em favor do Juizado Especial da Fazenda Pública, sob o fundamento de que o valor da causa é inferior a 60 (sessenta) salários-mínimos (ID. 187418157).

Após a redistribuição do processo ao Juizado Especial e o seu trâmite regular perante aquele Juízo, o magistrado
a quo
julgou o feito parcialmente procedente para:

“a) CONDENAR o Município de Barra do Garças-MT a pagar o adicional de insalubridade de 40% (quarenta por cento) grau máximo, a partir de JUNHO/2021 até enquanto perdurarem as condições de trabalho nocivas à saúde; b) CONDENAR o Município de Barra do Garças-MT a pagar a autora a quantia de R$ 10.915,24 (dez mil, novecentos e quinze reais e vinte e quatro centavos), conforme planilha apresentada pela parte autora”, como se vê da sentença disponível no ID.

187418158.

Na sequência,
interposto Recurso Inominado pelo Município, o feito foi levado a julgamento pela Turma Recursal, conforme julgado, assim ementado (ID. 187418153):

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – PLEITO DE RECEBIMENTO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – JUNTADA DE LAUDO TÉCNICO PRODUZIDO EM OUTRA AÇÃO – COMPLEXIDADE DA CAUSA – NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL – INCOMPETÊNCIA EM RAZÃO DA MATÉRIA – RECONHECIMENTO DE OFÍCIO – PROCESSO EXTINTO – RECURSO PREJUDICADO.

1. Ação na qual a parte Recorrente pretende seja declarado o direito ao recebimento de adicional de insalubridade, a incorporação do referido benefício em sua remuneração, bem como o recebimento retroativo.

2. A realização de perícia técnica não se coaduna com os princípios que norteiam os Juizados Especiais e tornam a causa complexa afastando a competência para julgamento do feito.

3. A pretensão inicial está fundamentada somente em laudo pericial de terceiro juntado como prova emprestada nestes autos, o qual não se mostra legítimo como meio de prova.

4. Nos termos do artigo 3º da Lei nº 9.099/95, o Juizado Especial Cível tem competência para conciliação, processo e julgamento das causas cíveis de menor complexidade.

5. A realização de perícia não se coaduna com os princípios que norteiam os Juizados Especiais de modo que há incompetência dos Juizados Especiais para processar e julgar a causa.

6. Extinção do feito sem resolução de mérito.

7. Recurso prejudicado.

Feitas essas breves digressões, importa relembrar que o conflito de competência está previsto no artigo 66, do Código do Processo Civil, que dispõe:

“Art. 66. Há conflito de competência quando:

I - 2 (dois) ou mais juízes se declaram competentes;

II - 2 (dois) ou mais juízes se consideram incompetentes, atribuindo um ao outro a competência;

III - entre 2 (dois) ou mais juízes surge controvérsia acerca da reunião ou separação de processos.

Parágrafo único. O juiz que não acolher a competência declinada deverá suscitar o conflito, salvo se a atribuir a outro juízo.”

Já o art. 951, do CPC, estabelece que: “O conflito de competência pode ser suscitado por qualquer das partes, pelo Ministério Público ou pelo juiz”.

Com efeito, para a caracterização do conflito, positivo ou negativo, é indispensável a manifestação expressa de 02 (dois) ou mais juízos que se considerem competentes, ou incompetentes, para processar e julgar a mesma demanda, ou caso surja controvérsia acerca da reunião ou separação de processos, o que não se verifica
in casu.

Isso porque “(...) a extinção da ação sem resolução de mérito, tal como relatada, afasta a existência de conflito de competência entre os juízos, de modo que a irresignação da parte autora, fundamentada na necessidade de envio dos autos ao juízo competente, não encontra no conflito de competência o remédio jurisdicional adequado, tendo em vista que o incidente não pode ser utilizado como sucedâneo recursal” (
ex vi,
STJ - AgInt no CC n.º 179.911/SC, relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, julgado em 12.04.2023, DJe de 18.04.2023).

Desse modo, conclui-se que é inviável o manejo do conflito de competência como substituto de recurso para questionar a decisão que pôs fim ao processo sem resolução do mérito.

Com essas considerações,
NÃO CONHEÇO
do presente
CONFLITO DE COMPETÊNCIA
, nos termos do artigo 51, incisos XIV e XV, do RITJMT, e com fulcro no artigo 932, inciso III, do CPC, ante a sua manifesta inadmissibilidade.

Transcorrido
in albis
o prazo recursal, arquivem-se, com as cautelas de estilo.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago

Relatora”

Em suas razões recursais, a parte embargante sustenta que a decisão é omissa, pois, remanesce a dúvida quanto à competência do Juízo para processar e julgar a ação do autor/suscitante, porquanto
“(...) reconhecida a incompetência do Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme consta no acórdão suscitado, e diante da extinção do feito sem julgamento do mérito, o embargante deveria protocolar sua ação na 4º Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, vara competente para processar e julgar os feitos contra a Fazenda Pública Municipal, porém tal juízo, já se declarou incompetente em relação a este feito (...)”.

Por essa razão, requer:

“Seja recebido os presentes embargos de declaração por serem tempestivos;

Seja suprido a omissão aventada, para que seja manifestado quanto ao Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR, nº 85560/2016;

Diante dos efeitos infringentes que os embargos podem alcançar, requer pela procedência total dos pedidos iniciais quanto ao conflito de competência”.

Sem contrarrazões (ID. 192708190).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Colenda Turma
:

Como relatado, trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, opostos por JOSE TAVARES DA LUZ,
em face da decisão monocrática que não conheceu do conflito de competência, nos termos do artigo 51, incisos XIV e XV, do RITJMT, e com fulcro no artigo 932, inciso III, do CPC, ante a sua manifesta inadmissibilidade
.

Os embargos de declaração estão previstos no ordenamento jurídico brasileiro, com relação às decisões proferidas pelos juízes e tribunais, dispondo o artigo 494, do Código de Processo Civil, que:

Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la:

I - para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erro de cálculo;

II - por meio de embargos de declaração.

E o artigo 1.022, desse mesmo Código (CPC), especifica as hipóteses de cabimento, nos seguintes termos:

Art. 1022: Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

Art. 17-B – Às Turmas de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo competem: (Acrescentado pela E.R. n.º 008/2009-TP)

(...)

II – Julgar:

a) os embargos de declaração opostos a seus acórdãos; (Acrescentado pela E.R. n.º 008/2009-TP).

Art. 255 - Os embargos de declaração serão opostos por petição dirigida ao Relator do acórdão, dentro de 05 (cinco) dias nos processos cíveis e 02 (dois) dias nos processos criminais, prazo que se conta a partir da publicação da conclusão do acórdão no órgão oficial, não estando sujeitos a preparo.

Como cediço, omissa é a decisão que incorre em uma das hipóteses descritas no artigo 489, § 1.º, do CPC, ou, então, que deixe de analisar questão sobre a qual o juiz deveria se pronunciar de ofício ou a requerimento da parte.

Sobre o tema, colaciona-se a lição de José Sebastião Fagundes Cunha:

“A omissão está relacionada ao não enfrentamento dos pontos ou questões sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou tribunal (omissão “relacional”), seja por provocação das partes ou ainda no tocante às matérias aferíveis
ex officio,
sendo presumível nos casos em que a decisão judicial “deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento” (CPC/2015, art. 1.022, parágrafo único, I), ou “incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1° (CPC/2015, art. 1.022, parágrafo único, II)”.

(CUNHA, José Sebastião Fagundes. Código de processo civil comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016).

Na hipótese, a despeito dos argumentos levantados pela parte embargante, não vislumbro a alegada omissão, uma vez a decisão atacada, no âmbito do juízo de admissibilidade, concluiu
ser inviável o manejo do conflito negativo de competência como sucedâneo recursal.

Isso porque,
in casu
, a Segunda Turma Recursal, no julgamento do recurso inominado interposto pelo Município de Barra do Garças, MT, não se limitou a averbar sua incompetência, ante a alegada complexidade da matéria, mas, também, determinou a extinção do feito, sem resolução de mérito (cf. acórdão de ID. 187418153), cuja decisão não pode ser desafiada por meio do conflito de competência, mas sim pela interposição de recurso próprio.

Constata-se, por conseguinte, que o
decisum
não padece dos vícios alegados, mas apenas inferiu pela inadmissibilidade do conflito, o que, fatalmente, não pode ser confundido com ausência de manifestação, porquanto, como se sabe, o juízo de admissibilidade é necessariamente prévio ao de mérito.

Ademais, nos termos do artigo 51, incisos XIV e XV, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, compete ao Relator:
“Indeferir a petição inicial de ações de competência do Tribunal,
bem como:
“julgar pedido manifestamente incabível ou que haja perdido seu objeto, ou, ainda, declarar a incompetência do órgão julgador, quando evidente”.

Logo, demonstrado que a hipótese comporta julgamento monocrático na forma do art. 932, inciso III, do CPC, eis que o incidente é manifestamente inadmissível.

Desta feita, vislumbra-se que a real intenção da parte embargante é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de cabimento dos embargos declaratórios.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos presentes
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, porque preenchidos os requisitos de admissibilidade, mas os
REJEITO
, em face da inexistência de omissão na decisão embargada, persistindo essa, em consequência, tal como está lançada.

Ademais, por oportuno,
CONCEDO
o pedido de assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2024